Tribunal: TCU
Processo: 006.870/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2526/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.870/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Corsatto (XXX.526.208-XX); Kalel Henrique Ferro de Oliveira (XXX.055.018-XX); Karina Gardin Toledo de Araujo (XXX.154.858-XX); Kauã Rodrigues de Oliveira (XXX.745.448-XX); Lígia Maria da Silva (XXX.868.868-XX); Luan Augusto Fabbris Mosna (XXX.119.148-XX); Lucas de Mesquita Paes do Rego Barros (XXX.526.798-XX); Rafael Lucas Pereira Alves da Silva (XXX.086.118-XX); Ronaldo Abílio da Silva Queiroz (XXX.517.748-XX); Ronaldo Taralo Junior (XXX.274.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.